Tribunal: STF
Processo: Rcl 52116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16. RE Nº 760.931 (TEMA 246). LIMINAR. DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0020321-40.2016.5.04.0202, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado, automaticamente, como responsável subsidiário pelo pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos pela empregadora. Noticia que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando. 



3.     Alega que o TST, ao responsabilizar o município automaticamente, fundamentou sua decisão de maneira genérica, não obstante invocar omissão do ente público e falta de provas. Ressalta que o Superior tribunal ratificou o entendimento defendido nas instâncias inferiores, de que é do ente público o ônus da prova. 



4.     Diz violado o que decidido no recurso extraordinário nº 760.931 – tema 246 do ementário da repercussão geral, na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e no verbete vinculante nº 10 da Súmula. Sustenta que não se pode criar culpa presumida da Administração Pública.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender a tramitação do processo nº 0020321-40.2016.5.04.0202, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da qual negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo-se a responsabilização subsidiária do ente público, por culpa in vigilando.



8.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



9.     Com efeito, ao negar provimento, sob a alegação de caracterização de culpa in vigilando do ente público, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16 quanto no RE nº 760.931 (Tema 246), o tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



10.     A motivação judicial de ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade subsidiária, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



11.     No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Superior do Trabalho contra a qual se insurgiu o reclamante, verifica-se fundamentação genérica da culpa do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:



     



    (...). No caso, a Corte a quo, ao negar provimento ao recurso ordinário do Município de Canoas, no aspecto, mantendo a sua condenação ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas na presente demanda, consignou que “o ente público não logrou desincumbir-se de sua obrigação de fiscalizar o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas pela primeira reclamada, já que os documentos carreados aos autos não são suficientes para comprovar que o Município de Canoas fiscalizou o cumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa contratada” (fl. 407).



    Dentro desse contexto, entendo que, se o ente público apresentou a documentação comprobatória da existência de fiscalização ou adotou medidas com o intuito de evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas e legais, ainda que de forma insuficiente, não há como responsabilizar a Administração Pública pelos débitos trabalhistas, pois não configurada sua conduta omissiva, tampouco a culpa in vigilando.



    Não obstante isso, a SDI-1, órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, em sua composição completa, no dia 4/6/2020, ao julgar o processo n° TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, da Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria, que, havendo alusão na decisão recorrida a que a fiscalização realizada pelo tomador dos serviços não se mostra suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, tem-se pela prevalência da culpa in vigilando e, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do ente público.



    (...). Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal, estando a decisão regional em harmonia com o disposto no leading case suso mencionado pronunciado pelo órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, a SDI-1, o presente agravo de instrumento não tem como lograr êxito, mormente diante dos ditames da Súmula n° 333. Incólumes os dispositivos legais apontados, bem como o verbete sumular indicado, não havendo falar em dissenso jurisprudencial.



    Por fim, registre-se que, no tocante às alegações de que cabia à parte reclamante demonstrar a ausência de fiscalização do contrato administrativo firmado com a primeira reclamada, cabe salientar que o ônus da prova recai sobre o tomador dos serviços, o qual, como visto, tem obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93). Logo, incumbia ao segundo reclamado provar a existência de fiscalização efetiva, bem como desconstituir a pretensão do reclamante, razão pela qual não há falar em violação do art. 818, I, da CLT.



    Por oportuno, cumpre salientar que arestos oriundos do STF são inservíveis ao confronto de teses pretendido, nos termos do art. 896, “a”, da CLT.



    Ante o exposto, nego provimento.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.



     



12.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



13.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



 



14.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



15.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mas já com repercussão geral reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118 do Ementário de repercussão geral (RE nº 1.298.647/RG).



16.     Portanto, além da temática de fundo preencher o requisito da responsabilidade subsidiária, haja vista o que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, a decisão reclamada configura, para o caso concreto, a impossibilidade deste Supremo Tribunal Federal apreciar, em eventual recurso extraordinário, a questão alusiva ao ônus da prova acerca da culpa in vigilando da Administração.



17.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



18.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para o fim de suspender o processo nº 0020321-40.2016.5.04.0202, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação.



19.     Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



20.     Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



   Publique-se.



   Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator